Tribunal: STF
Processo: ARE 1386282
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. XXXI, LIV E LV, DA CRFB. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 339. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    “PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VERBA DE GABINETE – FALTA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - NÃO CABIMENTO DE ANALOGIA - SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO - R. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 5, p. 2).



2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8, p. 6).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, V, X, XIII, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 93, incs. IX e X, 98, inc. I, 170, incs. XIII, IV e V, e 173, § 4º, da Constituição da República (e-doc. 6).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 339 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    5. O agravante alega que “o presente recurso não propõe uma reanálise fática ou mesmo de legislação municipal, considerando que o ente agravado não negou a existência da gratificação, nem o recebimento pelo agravante durante o período indicado na inicial, não contrariando as Súmulas 279 e 280 dessa Corte. Na verdade há uma grave violação da Constituição Federal e em especial o princípio da igualdade (...). A interpretação constitucional da norma não implica em afronta ao disposto na Súmula 339 do STF” (e-doc. 11, p. 3-4).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do colégio recursal de origem, ressalto que, tanto o recurso inominado quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    9.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “- REPERCUSSÃO GERAL:



    Versa a presente ação sobre a incorporação a remuneração do recorrente da GRATIFICAÇÃO DE GABINETE que recebera por 10 anos, sendo uma questão dimensionada em todo o País.



    Há decisões para todos os gostos, seja em favor ou contra, com fundamentos diversos, criando um estigma de incerteza que assola pessoas em todos os municípios da nação, com divergências as mais variadas.



    Incontroverso que a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que há pacificação de entendimento.



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 6, p. 3-4).



    9.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 2-3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator